Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0702444-53.2020.8.07.0014 Classe: APC - Apelação Cível Apelantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Multiplan Parkshopping e Participações Ltda Apelada: 3 Suns Comércio e Distribuição Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A conjuntamente com a sociedade empresária Multiplan Parkshopping e Participação Ltda e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 30082425) contra a sentença (Id. 30082412) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Inicialmente, convém esclarecer que a despeito de constar no polo ativo do cadastro do PJe a sociedade anônima IRB Brasil Resseguros S/A, as apelantes informaram na contestação que a aludida sociedade anônima alienou seus direitos e obrigações no empreendimento do Park Shopping à sociedade empresária Multiplan Parkshopping e Participações Ltda (Id. 30082371). Na origem a sociedade empresária 3 Suns Comércio e Distribuição Ltda ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a renovação do negócio jurídico de locação pelo período de 60 (sessenta) meses, com início em 3 de novembro de 2020 e término em 2 de novembro de 2025, reduzindo-se o valor dos alugueres mensais para o montante mínimo de R$ 16.391,92 (dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), em virtude da crise financeira ocasionada pela pandemia de COVID-19 que impactou diretamente o comércio varejista. Em sua contestação (Id. 30082371) as rés, ora apelantes, sustentaram que não se opõem à renovação do negócio jurídico em questão. Consideram, no entanto, que o valor dos alugueres, proposto pela locatária para a renovação do aludido negócio jurídico, não corresponde à realidade do mercado. Aduziram que atualmente o valor pago mensalmente pela sociedade empresária inquilina é de R$ 21.855,90 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), o que corresponde a R$ 263,64 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) por metro quadrado. Afirmaram que o valor médio dos alugueres das lojas similares à alugada à autora, no mesmo centro comercial, é de R$ 324,10 (trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) por metro quadrado. Por fim, formularam pedido contraposto para o que valor mínimo dos alugueres para a renovação do negócio jurídico celebrado entre as partes fosse fixado em R$ 26.867,53 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a R$ 324,10 (trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) por metro quadrado. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 30082412). Na oportunidade, o Juízo singular fixou o aluguel no valor de R$ 21.855,90 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), importe que já vinha sendo pago pela autora, que deverá ser atualizado anualmente de acordo com as regras contratuais. Por fim, destacou que as partes dispensaram a produção de prova pericial e somente a aludida avaliação técnica poderia confirmar eventual defasagem no valor de aluguel pago no presente momento pela autora. Em suas razões recursais (Id. 30082425) as sociedades apelantes reafirmam que o valor atualmente pago pela recorrida e fixado pelo Juízo singular como montante a ser observado para renovação do negócio jurídico é muito inferior ao cobrado de lojas do mesmo padrão no centro comercial em questão. Argumentam que não requereram a produção de prova pericial pois apresentaram tabela comparativa de valores dos alugueres vigentes no aludido centro comercial para lojas do mesmo padrão, mesma localização e mesmo segmento comercial da recorrida. Verberam que recorrida não impugnou os valores evidenciados na mencionada tabela e que o Juízo singular errou ao não apreciar o aludido documento. Por fim, asseveram que devem ser corrigidos os ônus da sucumbência. Pelas razões expostas, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e estabelecido o mínimo do valor dos alugueres mensais em R$ 26.867,53 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a R$ 324,10 (trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) por metro quadrado. Pleiteiam também a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários de advogado, além da mudança da base de cálculo dos mencionados honorários. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id.30082428). A recorrida não ofereceu contrarrazões (Id. 30082432). As partes celebraram transação extrajudicial, em que pese não tenha sido juntado aos autos o aludido instrumento (Id. 31391401). A apelante requer, assim, a desistência do presente recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante dessas considerações, homologo a desistência do recurso interposto. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator